Tribunal: CARF
Processo: 10980.009413/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O pedido de restituição de imposto incidente sobre rendimento isento ou não-tributável declarado na Declaração de Ajuste Anual como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual deve ser pleiteado, exclusivamente, mediante a apresentação da declaração retificadora nos termos da legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009413/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.086 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA LUCIA REGNIER GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O pedido de restituição de imposto incidente sobre rendimento isento ou não-
tributável declarado na Declaração de Ajuste Anual como rendimento sujeito à
incidência de imposto de renda e ao ajuste anual deve ser pleiteado,
exclusivamente, mediante a apresentação da declaração retificadora nos termos
da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que superaram a
prejudicial de mérito e deram provimento ao recurso para determinar o retorno do autos à
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para análise conclusiva
quanto ao mérito do pedido de restituição.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009413/2009-63
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009413/2009-63

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 06-39.149, pela 4a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 109/113:
Trata o presente processo de pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos pagos por meio de precatório expedido pelo Estado do Paraná e que a
contribuinte considera isentos porque teriam natureza indenizatória.
A autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal em Curitiba, por meio do
despacho decisório de fls. 74/77, indeferiu o pedido de restituição porque foi feito em
desacordo com a legislação, uma vez que a interessada, em vez de ter concretizado sua
pretensão através do formulário “pedido de restituição”, deveria ter procedido à
retificação de sua DIRPF.
Regularmente cientificada do despacho decisório de fls. 74/77, em 27/05/2011 (fl. 79), a
interessada, por meio de representante (procuração à fl. 101), ingressou, em 15/06/2011,
com a manifestação de inconformidade de fls. 80/99.
Aduz que “não se utilizou daquele procedimento contido na IN 900 (a DIRPF) porque
se não fosse aceita sua tese de não incidência do IRPF, ou a tese da isenção, para o
precatório recebido, que entende indenizatório, seria imediatamente encaminhada para
malha fina e poderia até ser atuada com imposição de multa”. Acrescenta que a
Administração Pública “não pode se furtar a decidir as lides tributárias instauradas no
âmbito administrativo, e para tanto, sujeita-se aos princípios processuais
administrativos, dentre os quais destaca-se: a legalidade, a informalidade, a
gratuidade, a economicidade, a busca da verdade material. E, dessa forma, não pode,
por mera Instrução Normativa, exigir do contribuinte um único procedimento para
resguardar seu direito, como é o caso da exigência da DIRPF. Sempre haverá
possibilidade de provocação da Administração em processo administrativo, gratuito,
para obtenção de uma decisão acerca de uma questão controvertida como a presente”.
Arremata que “na fundamentação da decisão recorrida há claro posicionamento da
Administração de primeira instância, pela legalidade da retenção do IRRF no
precatório, entendendo que mesmo que o procedimento eleito tivesse sido o correto,
não seria restituível o IRPF como pleiteado, sendo este o motivo do indeferimento”.
Em relação às verbas recebidas, diz que “já estava aposentada, percebendo proventos
de aposentadoria. Não se discutia na ação os proventos de aposentadoria, mas o
redutor sobre os adicionais por tempo de serviço e gratificação de função. Transitada
em julgado a decisão, para o futuro, houve a exclusão do redutor, mas para o passado
houve a condenação no pagamento de uma verba considerada indenizatória, porque
não estando mais em atividade, os autores da ação somente poderiam ser indenizados.
Sendo indenizatória a natureza da condenação, o caso é de não incidência do IR. Ainda
que assim não fosse, ao menos os juros deveriam ter sido considerados indenizatórios,
o que não ocorreu”. Repete o argumento de que valores percebidos por fatos passados
constituem indenização e somente aqueles valores que serão recebidos no futuro é que
tem natureza tributável. Aduz que o Regulamento prevê a isenção da indenização paga
por despedida ou rescisão do contrato de trabalho e “não há que se discutir se a
indenização é paga em virtude de precatório ou em virtude de um desligamento
voluntário ou involuntário do empregado. Relevante é identificar a natureza desse
pagamento, se é ou não indenizatório, e se configura ou não acréscimo patrimonial,
enquadrando-se ou não no conceito de renda”.
Argumenta que, “pela idade dos autores, em sua grande maioria, maiores de 80 anos, e
pelo período de duração da ação, aquelas verbas, ainda que não fossem consideradas
imunes da tributação, poderiam ser isentas para os maiores de 65 anos, se a tivessem
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009413/2009-63

recebido oportunamente, juntamente com seus proventos de aposentadoria. Sob outro
enfoque, se tivessem recebido aquela verba indenizatória com os proventos de
aposentadoria, haveria em suas declarações de IRPF as deduções legais, que não
foram respeitadas no presente caso, com a retenção pela máxima alíquota (27,5%)”.
Discorre sobre o entendimento dos tribunais a respeito da indenização e sua natureza
tributária, transcrevendo decisões e concluindo que “qualquer incidência de Imposto de
Renda, sobre verba de caráter indenizatório é uma ampliação do alcance interpretativo
da base de cálculo prevista no Código Tributário Nacional”.
Contesta a incidência do imposto de renda sobre os juros, por terem natureza
indenizatória, transcrevendo decisão judicial.
Discorre sobre o entendimento do Conselho de Contribuintes, que “reiteradamente vem
julgando pela não incidência do Imposto de Renda nas verbas indenizatórias, que são
pagas em diversas situações, dentre as quais se inclui o caso ora em análise”.
Transcreve várias decisões administrativas.
Requer alternativamente a aplicação da Instrução Normativa 1.127, de 2011, “que é
norma interpretativa e que deve retroagir para o passado, posto que editada para
atender aos inúmeros julgamentos favoráveis aos contribuintes quanto à base de
cálculo da retenção do IRRF nos precatórios”.
Requer o reconhecimento da natureza indenizatória das verbas recebidas por meio do
precatório e, alternativamente, a isenção dos juros, a aplicação da Instrução Normativa
no 1
127, de 2011, a produção genérica de provas, a intimação das decisões em nome
da requerente e de seus procuradores, a intimação da data do julgamento e a sustentação
oral por ocasião deste.
A autoridade julgadora manteve o indeferimento do pedido de restituição, pois
proposto em desacordo com a legislação de regência.
Ciência postal em 21/7/2014, fls. 117.
Recurso voluntário formalizado em 13/8/2014, fls. 119/141, tendo o contribuinte
reiterado as razões já apresentadas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O fundamento para o indeferimento do pedido de restituição é de ordem formal,
pois está proposto em desconformidade com a legislação de regência. Desta forma, o litígio está
limitado, somente, a abordar a matéria prejudicial à análise de mérito, não devendo se imiscuir
neste a fim de respeitar o princípio do duplo grau de jurisdição.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009413/2009-63

O § 1o do art. 10 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, norma complementar
das leis e integrante da legislação tributária, nos termos dos arts. 96 e 100, inc. I, da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional), assim dispunha:
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à RFB
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora. (grifei)
Esclareça-se que esta prescrição teve por escopo conferir celeridade à análise dos
pedidos de restituição quando versassem sobre rendimentos isentos ou não tributáveis declarados
como tributáveis na declaração de ajuste anual, conferindo um maior grau de praticabilidade à
tributação por meio do tratamento informatizado dessas demandas em massa em homenagem ao
princípio da eficiência.
Trata-se de obrigação acessória aplicável às pessoas naturais, no teor do p. u. do
art. 194 do CTN, e que não comporta o descumprimento apenas por temor de que a elaboração
da DIRPF retificadora poderia causar a incidência em malha fiscal, sofrendo eventual autuação,
caso o entendimento manifesto no mérito não fosse acolhido pelo Fisco. Esta confissão apenas
ratifica a compreensão da contribuinte de qual era a forma correta de pleitear a restituição no
caso apresentado.
Ademais, caso também caísse em malha fiscal, teria a oportunidade de recorrer às
instâncias administrativas e defender o aspecto meritório, ou ao Poder Judiciário, pelo princípio
da inafastabilidade da jurisdição, que não exclui de sua apreciação lesão ou ameaça a direito.
Optou, do contrário, em pedir a restituição em forma manifestadamente avessa à
legislação de regência, mostrando-se corretas as decisões que indeferiram seu pedido por não
obedecer à forma disposta na Instrução Normativa que disciplina a matéria, e cuja edição mais
recente, a IN RFB no 1.717/2017, continua privilegiando em seu § 1o do art. 20.
Nestes termos, entendo correto o indeferimento do pedido de restituição, questão
prejudicial à análise do mérito, relacionada à natureza indenizatória do adicional por tempo de
serviço e gratificação de chefia / função.
Com relação ao pedido eventual de aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB no 1.127/2011, a fim de que sejam deduzidos honorários advocatícios, custas processuais e
contribuição previdenciária incidente sobre os rendimentos recebidos, entendo que tal pedido
não pode ser apreciado em respeito ao ato jurídico perfeito (vide o § 1o do art. 6o do Decreto-Lei
no 4.657/42).
A sistemática de apuração do imposto de renda pessoa física adotada pela nossa
legislação permite ao contribuinte, por ocasião da constituição do crédito tributário via
autolançamento, lançar despesas legalmente dedutíveis e reduzir a base de cálculo do imposto.
Ressalto, permite deduzir, mas não o obriga a lançar tais despesas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009413/2009-63

Assim, não cabe a este órgão de julgamento o refazimento da declaração de ajuste
anual, ainda mais pois, quando da publicação da IN RFB no 1.127/2011, sequer o contribuinte
poderia retificá-la ante o atingimento do prazo decadencial, qualquer que fosse a regra de
contagem adotada.
A declaração de ajuste anual do exercício 2006, em que o contribuinte informou
os rendimentos recebidos sem a dedução das custas processuais, dos honorários advocatícios ou
da contribuição à previdência oficial, está consumado pela lei vigente em que se efetuou, ainda
mais se considerada a opção indevida em requerer a restituição mediante PER (Pedido Eletrônico
de Restituição). É, portanto, definitivo.
Caso o contribuinte houvesse obedecido os ditamos do § 1o do art. 10 da IN RFB
no 900/2008 e retificasse a DIRPF a fim de obter a restituição desejada, e, especulo, incidisse em
malha fiscal atingindo este grau recursal, diferentemente do afirmado, não haveria a figura do ato
jurídico perfeito, pois o crédito tributário ainda não estaria constituído definitivamente, mas teria
tido sua exigibilidade suspensa.
Neste cenário hipotético, poderia este Conselho avalizar a dedução das despesas
como pedido, por não terem se consubstanciado em acréscimo patrimonial (custas processuais,
honorários advocatícios, contribuição à previdência oficial).
Entretanto, em respeito ao ato jurídico perfeito e à definitividade da constituição
do crédito tributário mediante o autolançamento, tal pedido não pode ser atendido.
CONCLUSÃO
VOTO em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital